Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO. REGRA DO ART. 373, CAPUT DO CPC. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. CHEQUE. ENDOSSO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Não verificada hipossuficiência do consumidor na relação processual, dificuldade em produzir provas nem verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a regra de julgamento prevista no art. 373, I e II do CPC adotada em sentença.
3. Cabe ao julgador analisar, inicialmente, se o autor se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que a existência ou não de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito só passa a ser relevante se convencido o magistrado da existência do fato constitutivo desse direito do autor.
4. Inviável a rescisão contratual e, por conseguinte, condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes, se o autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado inadimplemento da ré quanto à execução dos serviços contratados.
5. Reconhecimento do dever jurídico de reparação fundado na responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de três pressupostos indispensáveis, a saber: ato ilícito, nexo causal e dano.
6. No caso, a sociedade ré recebeu cheques originais dados em pagamento pelo autor e os colocou em circulação mediante endosso; duas dessas cártulas foram clonadas e compensadas. No entanto, ausente prova no sentido de se dever atribuir à ré a prática de tal falsificação, seja por autoria, seja por mera participação, incabível atribuição de responsabilidade civil àquele contra quem não se provou qualquer ação ou omissão relacionada à falsificação de cheque.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido e, no mérito, desprovido.